Tribunal: TJSP
Processo: 3023240-53.2013.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. DIFERENÇAS SALARIAIS POR DESVIO DE FUNÇÃO. Sentença de procedência. Recursos da embargante, impugnando alegados equívocos da perícia, e da embargada, buscando a inversão do julgado. Inadmissibilidade. Valor adequadamente estabelecido, prevalecendo o montante apurado pelo perito do Juízo, lastreado em trabalho bem

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. DIFERENÇAS SALARIAIS POR DESVIO DE FUNÇÃO. Sentença de procedência. Recursos da embargante, impugnando alegados equívocos da perícia, e da embargada, buscando a inversão do julgado. Inadmissibilidade. Valor adequadamente estabelecido, prevalecendo o montante apurado pelo perito do Juízo, lastreado em trabalho bem fundamentado e equidistante das partes. Irresignações improcedentes. Verbas de natureza salarial que dão ensejo à incidência de contribuição previdenciária e descontos de imposto de renda. Período de desvio funcional a ser considerado nos cálculos das diferenças salariais e consectários legais definidos no título judicial sob execução e protegidos pela coisa julgada. Acolhimento parcial do apelo dos embargados tão só para reformar a condenação a título de honorários advocatícios, os quais devem incidir não sobre o valor atualizado do débito, mas sobre o valor da diferença entre o valor da execução e o valor apurado na perícia judicial e homologado pelo Juízo. RECURSO DOS EMBARGADOS PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA EMBARGANTE IMPROVIDO.